Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALCIDES CAETANO MARTINS - CPF: 772.591.738-15 (AGRAVADO), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE PLANO COLETIVO POR SINISTRALIDADE. REAJUSTE DE 157,55%. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA A 75%. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o valor da mensalidade do plano de saúde em R$ 4.440,88, vedando a suspensão do serviço e a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em face de reajuste contratual de 157,55% aplicado com base na sinistralidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e

(ii) se o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, ainda que previsto contratualmente e justificado pela sinistralidade, revela-se abusivo e passível de limitação judicial.

III. Razões de decidir

3. O reajuste contratual por sinistralidade é permitido nos planos coletivos, desde que amparado em critérios atuariais justificados e razoáveis, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 952 e 1016).

4. Não obstante a ausência de controle prévio pela ANS nos planos coletivos, o percentual de 157,55% revela-se excessivo em comparação com parâmetros públicos, especialmente quando não demonstrada base atuarial idônea.

5. Diante da ausência de prova técnica suficiente neste momento processual e visando assegurar o equilíbrio contratual, impõe-se prudência, limitando-se provisoriamente o reajuste a 75% até ulterior deliberação mediante dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para limitar provisoriamente o reajuste a 75%.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o reajuste de plano coletivo por sinistralidade, desde que amparado em critérios atuariais adequados e proporcionais.

2. A ausência de comprovação técnica imediata da base de cálculo justifica a limitação provisória do reajuste a percentual inferior, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
movida por
Alcides Caetano Martins
.

A decisão agravada (ID. 180279897) deferiu a tutela de urgência antecipada fixando a mensalidade do plano de saúde da UNIMED no valor de R$ 4.440,88, devendo incidir o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação e determinou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever o autor em órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Agravante alega em suas razões recursais, que a decisão impugnada foi proferida sem a devida observação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Sustenta a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o reajuste aplicado decorre de previsão contratual expressa e observação das normas da ANS.

Defende a legalidade dos reajustes aplicados, fundamentados na variação de custos médicos-hospitalares e na sinistralidade do plano coletivo empresarial, conforme regulamento específico.

Alega risco de dano irreparável à UNIMED, diante da imposição de condições que comprometem o equilíbrio atuarial do contrato.

Por fim, a Agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 267078784.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 267770788.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos da
Ação Revisional de Plano de Saúde c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência extrai-se que o Agravado e sua esposa são beneficiários do plano de saúde da Agravante desde 2005, através do plano UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO – APARTAMENTO no 0 056 675500000400 6 e 0 056 675500000401 4.

Entretanto, conforme se depreende do documento acostado ao ID 179970478, dos autos de origem, em 2 de dezembro de 2024, o Agravado foi notificado acerca do reajuste contratual.

Na ocasião, a operadora do plano de saúde informou que, em razão da elevada sinistralidade do contrato, o reajuste seria de 157,55% (cento e cinquenta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento):

No que se refere ao reajuste contratual, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID. 266313781) prevê tal possibilidade na cláusula 15.6:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são abusivas as clausulas que preveem o reajuste anual do plano de saúde coletivo, cabendo ao magistrado analisar cada caso.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...).

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)(destaquei).

Nesse contexto, não há que se falar na fixação de reajuste de plano de saúde coletivo com base nos parâmetros estabelecidos pela ANS, como feito na decisão recorrida.

Isso porque, é cediço que o reajuste anual dos planos coletivos não está sujeito à autorização prévia da referida Agência Reguladora, sendo por ela apenas monitorado para fins de acompanhamento e controle do mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (destaquei)

Assim, por mais que não se possa aplicar os parâmetros da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, o percentual de
reajuste fixado em
157,55% (cento e cinquenta e sete vírgula cinquenta e cinco por cento), revela-se elevado e desarrazoado, necessitando de uma espécie de “meio termo”, a fim de evitar prejuízos por ambas as partes.

À vista disso, a razão de decidir

do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça se pautou na premissa de que
é indispensável que o percentual aplicado seja razoável e que haja comprovação da base atuarial que justifique o aumento
, a fim de evitar abusos e assegurar o equilíbrio contratual.

Desse modo, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e visando evitar onerosidade excessiva entre as partes, a decisão recorrida deve ser reformada, tão somente para autorizar que o reajuste a incidir sobre o valor das mensalidades seja limitado a aproximadamente metade do proposto pela seguradora de saúde, ou seja, 75% e não
157,55%, até ulterior deliberação do magistrado
a quo
.

Ressalto que tal fixação tem como objetivo evitar possível onerosidade futura, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso necessita de dilação probatória para analise do percentual devido.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE LINEAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL –
REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA
– AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO PARA OPORTUNIZAR A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO MENOS ONEROSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário,
se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Deverá ser admitido o parcelamento de eventuais mensalidades atrasadas, em até 6 (seis) prestações, de modo a garantir que os beneficiários tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso, sem novas carências.

4. Recurso provido em parte.-

(N.U 1019059-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial

provimento
ao recurso, para fixar provisoriamente o reajuste em 75%, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025